Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722484-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SARAH ESTER DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PENAS CORPORAL E DE MULTA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico - em especial pelas fotos e pelo vídeo dos Apelantes em movimentação típica de tráfico, pela versão extrajudicial dos usuários e pelas versões judiciais e extrajudiciais dos policiais que atuaram no caso - deve ser mantida a condenação, não havendo como acolher a tese de insuficiência de provas para a condenação. 2. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a prática de novo crime, os Apelantes, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazerem pouco caso em ajustar suas condutas ao bom convívio social, vindo eles a praticar novo crime justamente quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal. Adotado o referido critério, mantém-se a pena cominada aos réus. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 33, 35, 42, todos da Lei 11.343/2006, 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, suscitando não existe fundamento nos autos para amparar a condenação pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas. Articulam, também, que não há provas que confirmem a traficância. Defendem a absolvição pela insuficiência de provas, em decorrência da aplicação do in dubio pro reo. Aduzem, com relação à dosimetria, que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes, exige fundamentação concreta, o que não ocorreu. Afirmam que “acórdão limitou-se apenas a indicar sua preferência por um critério, sem que oferecesse uma justificativa idônea, relacionada ao caso concreto, que indicasse a individualização da pena”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, 35, 42, todos da Lei 11.343/2006, 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028